Tribunal: TJMT
Processo: 1025282-02.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025282-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALP AGRICOLA LTDA - CNPJ: 27.562.331/0001-71 (APELADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INAPLICABIDADE DO CDC – REJEIÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – INTERPRETAÇÃO BENÉFICA EM PROL DO CONSUMIDOR – MÉRITO – AUSENCIA DE SALDO REMANESCENTE – DESCABIMENTO – COBERTURA – INFRAÇÃO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA – GARANTIDA NA APÓLICE COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de seguro, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC). Assim, suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento integral da indenização após o regular trâmite do processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação pelo pagamento do saldo remanescente da indenização securitária, pois ausente a alegada infração contratual do segurado, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança,
ajuizada por
ALP AGRÍCOLA LTDA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a seguradora ao pagamento do valor remanescente da indenização securitária no

importe de R$ 56.896,20 (cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC até a data do efetivo pagamento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (ID 190072274).

Inconformada com o desfecho da lide, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 190072278) alegando a ocorrência de omissão com relação à proposta de seguro devidamente assinada pelo segurado, o que comprovaria o conhecimento prévio das condições contratuais, o qual foi rejeitado (ID 190072292).

Em suas razões recursais (ID 190072297), a parte apelante alega, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que o segurado não se caracteriza como consumidor final do seguro, existindo entre as partes uma relação jurídica comercial tendo em vista que a aquisição do seguro se destina ao uso profissional, já que busca atender à manutenção da atividade empresarial de agronegócio para fins de circulação de bens.

No mérito, defende que ao contrário do que constou na sentença, o segurado tinha conhecimento das cláusulas contratuais restritivas e excludentes de responsabilidade, inexistindo na hipótese dos autos valor remanescente a ser pago ao segurado a título de indenização securitária.

Afirma que a proposta do seguro devidamente assinada pelo segurado e juntada aos autos comprova o conhecimento das condições contratuais previamente à contratação do seguro, pois consta expressamente que o contratante declara ter tido pleno conhecimento das condições contratuais.

Aduz que o mesmo ocorre com as condições gerais do contrato de seguro, pois o segurado tinha pleno conhecimento da cláusula contratual que prevê a situações em que ocorre a perda de direitos.

Sustenta que o segurado incorreu em infração contratual, pois consta expressamente que a colheita em momento anterior à vistoria acarreta a perda de direitos, não sendo possível afastar a aplicação da média ponderada, como fez o juízo condutor do feito.

Ressalta que contratualmente autorizada a perda de direitos indenizatórios na ocorrência de colheita antes da vistoria, o que notoriamente se deu quanto aos talhões 1,2,3,4 e 5, além de ter sido constatado que nestas áreas, a produtividade obtida foi superior à garantida, somado ao fato de que com relação ao talhão 6 houve a aplicação de média ponderada, permitindo o cálculo da indenização securitária devidamente paga, concluindo-se que inexiste valores a serem pagos pela seguradora ao segurado.

Relata que mesmo diante da clara infração contratual do segurado, considerando o cenário mundial e as dificuldades vivenciadas em razão da pandemia do Coronavírus – CIVID 19, preservando a boa-fé contratual, procedeu à análise dos lotes em que a colheita ainda não havia sido realizada e indenizou a perda constatada.

Enfatiza ainda que em observância à boa-fé e frente à impossibilidade de realizar a vistoria em alguns lotes, a seguradora procedeu a avaliação por média já que não havia a possibilidade de realizar outra forma de avaliação, mesmo porque há previsão expressa nesse sentido.

Prossegue afirmando que o segurado acompanhou todo o processo de levantamento dos danos e anuiu com a utilização da média ponderada para a avaliação da sua produtividade.

Cita que a particularização e limitação dos riscos é a essência do contrato de seguro, pois só assim é possível a elaboração dos cálculos atuariais de modo a estabelecer um fundo mútuo compatível com os possíveis sinistros, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Menciona que obrigar a seguradora a dar cobertura a eventos não previstos em apólice ou expressamente excluídos em razão de infringência contratual e, consequentemente, não considerados em seus cálculos atuariais, acarretará violação a toda legislação civil que trata do tema, bem como das estipulações contratuais estabelecidas, gerando um desfalque indevido no fundo mutuário, quebrando o princípio da mutualidade, base econômica fundamental do seguro.

Reafirma que não há nada de abusivo em limitar ou particularizar os riscos, excluindo aqueles que não são considerados na base dos cálculos atuariais, sendo essa a interpretação que deve ser aplicada no caso
sub judice
, posto que restou demonstrado que há a expressa exclusão de cobertura nas condições da apólice e que tal exclusão está em conformidade com o ordenamento jurídico e ao próprio instituto securitário.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID 190073165.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ALP AGRICOLA LTDA
ajuizou a presente ação em face de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
,
aduzindo, em síntese, que firmou contrato de seguro agrícola – produtividade em 12/09/2019, representado pela apólice de nº 010 000030197, proposta de nº 2184289, com vigência das 24h00min do dia 06/09/2019 até às 24h00min do dia 30/5/2020, com as seguintes coberturas e limites máximos indenizáveis (ID 190070340 e ID 190070341):

Cobertura Contratada

Limite Máximo de Indenização R$

CHUVAS EXCESSIVAS

633.679,20

GEADA

633.679,20

GRANIZO

633.679,20

INCÊNDIO E RAIO

633.679,20

INUNDAÇÃO

633.679,20

NÃO GERMINAÇÃO/NÃO

EMERGÊNCIA (REPLANTIO-40%)

253.471,68

SECA

633.679,20

ROMBA D'AGUA

633.679,20

VARIAÇÃO EXCESSIVA DE

TEMPERATURA

633.679,20

VENTOS FORTES

633.679,20

VENTOS FRIOS

633.679,20

Em sua inicial (ID 190070334), informou que o seguro foi contratado para cobrir toda a área produtiva da propriedade denominada Fazenda Santa Matilde com área de 733,44 ha, a qual foi dividida em 08 talhões devido à extensão, cujo valor da saca previsto na apólice era de R$ 70,00 (setenta reais) e produção garantida de 2.743,20 kg/ha para cada talhão, porém, ao acionar a seguradora para cobertura do sinistro ocorrido em razão da seca, recebeu apenas o pagamento parcial do valor previsto na apólice, qual seja, a importância de R$ 70.657,80 (setenta mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), quando na realidade fazia jus ao montante de R$ 127.554,00 (cento e vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Noticiou que diante do pagamento a menor, procurou a seguradora para obter informações, as quais foram prestadas em 25/06/2021 após ter sido notificada extrajudicialmente pelo segurado, ocasião em que apresentou a justificativa de que havia sido realizada a colheita dos itens 01 (um) ao 06 (seis) antes da vistoria final, o que ensejou a aplicação da média ponderada para todos os itens.

Narra que ao contrário do que informou a seguradora, o pedido de cobertura do seguro se referia apenas aos itens identificados como talhões 07 (sete) e 08 (oito) com área de 72,39ha, os quais haviam sido vistoriados pelo perito da companhia seguradora que, inclusive, autorizou a colheita como consta no próprio laudo de vistoria final, conforme e-mail enviado aos cuidados de Lucas Rodrigues da Sucursal de Cuiabá/MT no endereço eletrônico
lucas.sousa@tokiomarine.com.br
, porém, novamente obteve resposta negativa ao argumento de que a colheita teria sido realizada antes da vistoria final, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular proferiu sentença de procedência,
nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

1) INAPLICABILIDADE DO CDC

Conforme relatado, defende a parte apelante a inaplicabilidade do CDC, ao argumento de que o segurado não se enquadra no conceito de consumidor, tendo em vista que a aquisição do seguro se destina ao uso profissional já que busca atender à manutenção da atividade empresarial desenvolvida no ramo do agronegócio para fins de circulação de bens.

No entanto, sem razão a apelante.

Isso porque, o segurado contratou o seguro agrícola com o objetivo de proteger a lavoura de eventuais riscos, sendo assim considerado destinatário final, nos termos do que dispõe o artigo 2º do CDC.

Ademais, o CDC é claro ao estabelecer sua aplicabilidade aos contratos de seguro e demais serviços de natureza bancária, financeira e de crédito, conforme o § 2º do artigo 3º do CDC.

Assim, tendo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, há que concluir que suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2º do artigo 3º do CDC.

Diante disso,
mantenho inalterada
a sentença neste ponto.-

MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE VALOR REMANESCENTE A SER PAGO AO SEGURADO

Analisando detidamente os autos constata-se que não assiste razão à seguradora.

Isso porque, apesar de a seguradora alegar que a assinatura na proposta do seguro comprova o pleno conhecimento das cláusulas limitativas e excludentes, há que se registrar que a proposta de seguro não apresenta de forma expressa e clara as respectivas limitações e excludentes como alega a apelante, motivo pelo qual tal documento não se presta a comprovar a alegada ciência do segurado.

Para melhor esclarecer a questão, segue abaixo colacionada a parte final da proposta de seguro, na qual consta a cláusula com a informação de que o segurado declara ter tido pleno conhecimento das condições contratuais, cláusula essa que não comprova que o segurado teve acesso às cláusulas limitativas e excludentes de cobertura, já que se refere às condições contratuais e não às condições gerais, vejamos (ID 190072241).

Assim, evidente que tal cláusula mostra-se incapaz de comprovar a plena ciência do segurado acerca das limitações e excludentes de cobertura.

Ainda que este não fosse o entendimento, não haveria como acolher a irresignação da seguradora, já que o laudo pericial de ID 190070344, confeccionado pelo perito da própria seguradora comprova as alegações da apelada, pois registra que ao todo, a apólice previa a cobertura para as áreas identificadas como talhões 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.

O perito da seguradora ainda fez constar no laudo pericial que os talhões vistoriados foram aqueles identificados como 07 e 08, com área de 72,32ha, os quais apresentaram uma produtividade de 1.232,876 kg/ha, sendo ao final da vistoria autorizada a colheita, conforme imagem do laudo pericial abaixo colacionada (ID 190070344).

Assim, evidente que o segurado não incorreu em infração contratual como tenta fazer crer a seguradora, pois a colheita da área sinistrada se deu após a finalização da vistoria realizada pelo perito da própria seguradora, o qual autorizou a colheita, como comprova o laudo pericial acima colacionado na íntegra.

Ademais, referido laudo mostra-se conclusivo, pois além de indicar a conclusão da vistoria e autorizar a colheita da área segurada, apontou de forma clara e precisa a produtividade inferior à garantida na apólice, qual seja, apenas 1.232,876 kg/ha.

Assim, havendo previsão de que o seguro contratado cobriria a produção até a quantia de 2.743,20 kg/ha, tendo ocorrido uma produção inferior à garantida na apólice como apontado pelo perito da seguradora, evidente o dever de indenizar.

Desta forma, devido pagamento da importância remanescente de R$ 56.896,20 (cinquenta e seis mil oitocentos noventa e seis reais e vinte centavos), já que o comprovante de TED de ID 190070347 comprova o pagamento de apenas R$ 70.657,80 (setenta mil seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

Os e-mails juntados aos autos no ID 190072167 e 190072164 comprovam que o segurado entrou em contato com a seguradora questionando o pagamento parcial da indenização securitária informando que a apólice previa a
cobertura da propriedade segurada em talhões em razão da extensa área da Fazenda Santa Matilde com 733,44 ha, no entanto a resposta da seguradora foi no sentido de que tendo ocorrido a colheita antes da vistoria final, outra alternativa não assistia ao segurado senão o recebimento da indenização calculada com base na média ponderada.

Mesmo diante da notificação extrajudicial (ID 190072160) esclarecendo que o pedido de cobertura se referia apenas aos talhões 07 e 08 com área de 72,39ha, já que a produtividade foi de apenas 1.232,886 kg/ha, equivalente a 20,548 sacas/hectare, sendo que a apólice do seguro contratado garantia para essa área a quantidade de 2.743,20 kg/ha, o que corresponde a quantia de 45,72 sacas/hectare, o que corresponde à diferença de 25,17 sacas/hectare, a seguradora manteve a negativa com relação ao pagamento do saldo remanescente.

Ora, se para cada talhão há cobertura individualizada, não há como acolher a alegação de que o segurado procedeu à colheita dos talhões em momento anterior a vistoria final, tampouco o argumento de que não havia sido autorizada a colheita.

Portanto, descabida a alegação de que o segurado incorreu em infração contratual, pois todo conjunto fático probatório existente nos autos comprova que o segurado observou corretamente as suas obrigações para a correta e adequada regulação do sinistro.

Para melhor elucidar questão, segue abaixo trecho das apólices de seguro juntadas aos autos pela própria seguradora onde consta às áreas segurados de forma individualizada (ID 190072229), vejamos:

Analisando as informações constantes das apólices acima colacionadas e as áreas apontadas pelo perito como vistoriadas (talhões 07 e 08), constata-se que de fato o sinistro a ser indenizado corresponde apenas aos itens identificados como talhões 07 e 08, com área total de 72,39ha, com produtividade garantida de 2.743,20 kg/há com valor de R$ 70,00 (setenta reais) o valor da saca.

Assim, tendo ocorrido a produção de apenas 1.232,87 kg/ha a diferença de 1.419,33 kg/ha dever ser integralmente indenizada.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 190072274):

“[...]É o relatório necessário.

D

E

C

I

D

O
:

No caso em tela, a pretensão levada a efeito pela parte autora é a cobrança da cobertura securitária, porque, segundo a inicial, a ré não adimplira com o contrato (deixara de realizar o pagamento do seguro – em decorrência da quebra de safra/produtividade ocasionada pela seca).

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma,
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513).

As partes firmaram contrato bilateral de vontades denominado contrato de seguro, em consonância com Apólice nº010 0000030197 de (fls.41/117 – correspondência ID 68106012 e; fls.205/282 – correspondência ID 75493962); que, a parte autora/segurada alega ter ocorrido o sinistro no dia 1º de janeiro de 2.020, quando sofrera sofrera com os danos provocados pela seca, o qual ocasionara baixa produtividade e, consequentemente, causando prejuízos de ordem financeira, em conformidade com os documentos (Detalhamento – Consulta de Sinistro nº2578809 de [fls.23/129 – correspondência ID 68106020]; Laudo Técnico de Vistoria de [fls.118/121 – correspondência ID 68106014]; Comprovante de Transferência – TED de [fl.122 – correspondência ID 68106016]; Notificação Extrajudicial de [fls.130/131 – correspondência ID 68106022]; e-mails de [fls.132/139 – correspondência ID 68106024 a ID 68106026] e; Resposta à Notificação de [fl.140 – correspondência ID 68106027]), sendo aqueles documentos prova cabal do reconhecimento da relação estabelecida entre as partes.

Noutro norte, a parte ré argui em sede preliminar de mérito não ser possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço, em conformidade com o item ‘II.b’ de (fls.169/172 – correspondência ID 75493944, fls.04/07)

Contudo, tenho comigo que ao beneficiário do contrato de seguro, é indiscutível a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois, a hipótese em análise envolve um contrato de proteção/garantias básicas coberturas para quebra de safra (redução de produtividade em vertido de
“seca”
) entre a empresa ré e a parte autora, devendo, porquanto, as disposições contratuais, serem interpretadas em favor da consumidora (parte autora), nos moldes do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor e em observância as normas aplicáveis aos seguros.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO AGRÍCOLA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – SEGURADO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DO SEGURO – CONTROVÉRSIA ABRANGENTE EM TORNO DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E CONTRATAÇÃO DO SEGURO – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – CABIMENTO, CONFORME O ART. 6º, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00426813220218160000 Cambé 0042681-32.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021)

Motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada nos presentes autos.

Pois bem, analisando as razões trazidas nas peças de ingresso e defensivas, bem como, as provas juntadas aos autos, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois os documentos centrados no processo dão respaldo à pretensão da parte autora, a demora pelo atendimento do sinistro sem o efetivo pagamento do seguro em sua integralidade, não pode ser debitada a parte autora como pretende a ré.

No caso em debate, a empresa ré, como sói há de acontecer, procura de todas as formas se esquivar da responsabilidade, porém, nada carreia aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontram.

O certo é que o sinistro ocorreu, 1º de janeiro de 2.020, bem como, que a ré fora notificada da pretensão da autora em receber o seguro, via administrativa (mormente o Detalhamento – Consulta de Sinistro nº2578809 de [fls.23/129 – correspondência ID 68106020]; Notificação Extrajudicial de [fls.130/131 – correspondência ID 68106022] e; e-mails de [fls.132/139 – correspondência ID 68106024 a ID 68106026]); havia Apólice nº010 0000030197 junto à empresa ré em plena eficácia de (fls.41/117 – correspondência ID 68106012 e; fls.205/282 – correspondência ID 75493962), porém, não efetuara o pagamento integral do seguro (Comprovante de Transferência – TED de [fl.122 – correspondência ID 68106016]); assim, não há, por parte da empresa ré qualquer adminículo de prova a isentá-la da responsabilidade do pagamento do seguro.

Colhe-se do Laudo Pericial emitido pelo engenheiro agrônomo, Sr. Klecius Bandeira Diáris, inscrito no CREA-SP sob nº5069802666, que da perícia e atendimento, questionado se a autora poderia efetuar a colheita dos talhões 7 e 8, respondeu afirmativamente que “Sim”, em conformidade com o Laudo Técnico de Vistoria de [fl.120 – correspondência ID 68106014, fl.03],
podendo concluir-se pela decretação de redução de produtividade em decorrência de evento climático (seca) que atingira a produção do autor
(art.373, I, CPC).

Ressalte-se que a cobertura pleiteada pela parte autora (redução de produtividade, em decorrência de evento climático “seca”) encontra-se prevista nos ‘Cobertura Básica nº008 – Seca’ do Apólice nº010 0000030197 de (fls.41/117 – correspondência ID 68106012 e; fls.205/282 – correspondência ID 75493962) e, não constando dos excludentes de cobertura descritos (art.373, I, CPC).

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. 1) RECURSO DA SEGURADORA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INTERESSE DA SEGURADA EM RECEBER INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO EM CONTRATO DE SEGURO DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. MÉRITO. SEGURO AGRÍCOLA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO ANTE A CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE QUE O TIPO DE SOLO ERA EXCLUÍDO CONTRATUALMENTE (TIPO 01). AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MÁ-FÉ DA SEGURADA EM INFORMAR TIPO DE SOLO DIVERSO (TIPO 02). EXISTÊNCIA DE CONTRATO ANTERIOR, SOBRE A MESMA ÁREA, NO QUAL O MESMO SINISTRO FOI INDENIZADO. SEGURADORA QUE DETINHA CONHECIMENTOS TÉCNICOS QUANTO AO TIPO DE SOLO PREVALECENTE NA REGIÃO. RISCO DA CONTRATAÇÃO ASSUMIDO COM A NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PRÉVIO DO SOLO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA QUE A INDENIZAÇÃO CORRESPONDA AO VALOR DO PREJUÍZO. CÁLCULO APRESENTADO NA INICIAL QUE JÁ CONTEMPLA A DEDUÇÃO PELO RISCO NÃO COBERTO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. 2) RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CLAÚSULA QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA EM HIPÓTESE DE NÃO PAGAMENTO. PREVALÊNCIA DO PACTUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA/IBGE, DESDE A DATA DO TÉRMINO DA COLHEITA. JUROS DE MORA EM 0,25% AO MÊS, DESDE O DIA POSTERIOR AO FIM DO PRAZO ESTIPULADO PARA PAGAMENTO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 3) CONCLUSÃO: SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR 00031001520228160084 Goioerê, Relator: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 11/05/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2023) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO AGRÍCOLA – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE - VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS - IMÓVEL VISTORIADO PELA SEGURADORA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO.
A seguradora somente pode se eximir de pagar a indenização securitária caso demonstre que o segurado, ao celebrar o contrato de seguro, teve conhecimento pleno e inequívoco das cláusulas contratuais restritivas do seguro, baseada nos princípio da boa-fé objetiva e do princípio de informação, inseridos no artigo 6º, inciso III, e no artigo 54, § 4º, ambos do CDC.”

(TJ-MS - AC: 08009505220138120020 MS 0800950-52.2013.8.12.0020, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 20/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2020) (grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. COMPROMETIMENTO DA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA EM RAZÃO DA SECA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. RISCO EXCLUÍDO DA COBERTURA SECURITÁRIA. INADMISSIBILIDADE.
Embora exista cláusula do contrato de seguro agrícola celebrado entre as partes que faça menção que as culturas implantadas em áreas de primeiro grau e/ou segundo ano de plantio pós cerrado/mata nativa/mata e/ou pastagem constituem risco excluído da cobertura do seguro, não há como ser excluida a indenização securitária se de acordo com o laudo técnico elaborado por ocasião da contratação do seguro, não houve qualquer questionamento a respeito e se também a causa do sinistro deu-se em decorrência da seca, que comprometeu a produtividade e não porque a cultura foi implantada em área anteriormente de pastagem.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA.”
(TJ-GO - APL: 03547085920148090017, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2018) (grifei)

Registre-se, ainda, que a parte ré não demonstrara nos autos que ao segurado não fora dada qualquer ciência de exclusão de cobertura, eis que a colheita dos talhões 7 e 8 foram devidamente autorizadas por perito indicado pela ré Laudo Técnico de Vistoria de [fl.120 – correspondência ID 68106014, fl.03] (art.373, II, CPC).

Noutro carril, a parte ré demonstrara o adimplemento parcial de sua obrigação, em conformidade com os documentos (Comprovante de Transferência – TED de [fl.122 – correspondência ID 68106016] e e-mail de [fl.369 – correspondência ID 75493969]) (art.373, II, CPC).

Assim, entendo devido o pagamento da importância remanescente, no valor de R$56.896,20 (cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos).

O conjunto probatório impõe o decreto de procedência, pela ausência de demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO AGRÍCOLA – PERDA DO PLANTIO DE SOJA EM RAZÃO DE SECA – CONTRATAÇÃO DE COBERTURA BÁSICA PARA ESTIAGEM – RISCO COBERTO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA COBERTURA SECURITÁRIA – PERÍODO DE COBERTURA DIVERSO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PRODUTOR TIVESSE CIÊNCIA DESSA INFORMAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO – INFORMAÇÃO NÃO CONSTANTE DO RESUMO DA APÓLICE – CONDIÇÕES GERAIS NÃO ASSINADAS – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – RECONHECIMENTO DE VIGÊNCIA DA COBERTURA NA DATA DO SINISTRO – CONDUTA NEGLIGENTE OU IMPERITA NO PLANTIO NÃO DEMONSTRADA – DANOS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS, NOS LIMITES DA APÓLICE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00139327120198160130 Paranavaí 0013932-71.2019.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 11/03/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022) (grifei)

No que diz respeito à
correção monetária
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - PRESCRIÇÃO - QUESTÃO RESOLVIDA EM DECISÃO SANEADORA - PRECLUSÃO - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM MONTANTE PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DA PERDA SOFRIDA PELO SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - TERMOS INICIAIS - Não tendo a parte se insurgido, a tempo e modo devidos, contra decisão saneadora do processo que rejeitou a prejudicial de prescrição, verifica-se operada a preclusão temporal do direito de renovar a discussão em sede de apelação - Em se tratando de seguro em grupo e havendo nos autos laudo pericial que reconheça a incapacidade permanente do segurado, em virtude de acidente de trabalho, é devida a indenização por invalidez permanente - A cobertura securitária para a hipótese de invalidez permanente deverá ser calculada com observância das cláusulas do contrato firmado entre as partes, sendo desproporcional a fixação da indenização no patamar máximo previsto, diante da previsão contratual de que o quantum indenizatório deve ser proporcional à perda sofrida pelo segurado - A correção monetária deve incidir desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento, nos termos da súmula 362 do STJ e os juros moratórios a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do CC.”
(TJ-MG - AC: 10000190942235001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020)

De forma que só há caminho a ser trilhado a ser trilhado, qual seja, a procedência da presente ação.

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Cobrança de Seguro” proposta por
ALPAGRI LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, para:

a)

condenar
a parte ré ao pagamento de valor correspondente à taxa do seguro remanescente, ou seja, ao pagamento da indenização securitária no importe de R$56.896,20 (cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), devendo ser acrescida de correção monetária (INPC/IBGE) até a data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora (1% a.m.) desde a citação nestes autos (art.405, CC);

b)

condenar
a seguradora ré, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Transitada em julgada e feita as anotações de estilo,
arquive-se
. [...].”

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Por consequência majoro os honorários de sucumbência para 15% do valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024